Tribunal: TJMT
Processo: 1039014-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039014-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 24.963.126/0001-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ILSO DA SILVA - CPF: 598.761.829-00 (APELADO), VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA - CPF: 065.069.451-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA – MORA EX RE – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento do título de crédito vencido e não pago, por se tratar de obrigação positiva e líquida, conforme o disposto no artigo 397 do CC. Precedentes do STJ.

II - Entretanto, tendo em vista que ação foi instruída com a atualização da dívida, realizada em 05/09/2019, esse deve ser o marco inicial para o computo dos juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 2a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA – ME, JOSE ILSO DA SILVA e VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA.

Na origem a parte autora ingressou com Ação de Cobrança, visando o recebimento de R$ 146.997,63 (cento, quarenta e seis mil, novecentos, noventa e sete reais e sessenta e três centavos), originário CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO – BB GIRO EMPRESA, sob o n.o 394.301.805.

As partes requeridas foram citadas por edital, deixando transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, razão pela qual, foi-lhe decretado a revelia e nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial.

Houve apresentação de contestação por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária de Cobrança e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de 146.997,63 (cento, quarenta e seis mil, novecentos, noventa e sete reais e sessenta e três centavos), devidamente atualizados a partir da citação válida.

Condeno os requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação.”.

Inconformado com a sentença de piso, o BANCO DO BRASIL SA, interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que houve erro na sentença, já os juros foram fixados com base na data da citação; (ii) que o contrato possuía vencimento e valor certo; (iii) que considerando que a obrigação in causu era positiva e liquida os juros de mora devem incidir desde o vencimento do título; (iv) que a inicial foi distribuída já com os valores atualizados; (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença para que a os juros de mora fluam a partir da data da distribuição da ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 2a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA – ME, JOSE ILSO DA SILVA e VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA.

Pois bem.

Analisando o termo contratual pactuado entre as partes (id. 115788548), observo que o vencimento do contratual ocorreu em 16/08/2019.

Assim, tratando-se de uma obrigação líquida e certa, com termo determinado para a satisfação, vale dizer, que o mero advento do dies ad quem constitui em mora o devedor. É a denominada mora ex re, consoante estabelecido no caput do art. 397 do Estatuto Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito. Confira:

'3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ; AgInt no AREsp 1261493/DF; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; julgado em 05/06/2018; DJe 15/06/2018).'

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 487, II, DO CPC/15– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO QUINQUENIO LEGAL (ART. 206, § 5o, I, CC)– DESCABIMENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CULPA DO REQUERIDO – OCULTAÇÃO DELIBERADA PARA NÃO SER CITAÇÃO - EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO QUANDO DA FORMALIZAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO DO ATO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART. 1.013, CPC/15– EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE E AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO – DOCUMENTO/TÍTULO NÃO DESCONSTITUÍDO PELO REQUERIDO (ART. 373, II, CPC/15)– DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA CONVENCIONADA PARA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 942 – RECURSO PROVIDO.'

Ainda, segue o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Na Ação Monitória o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária é a data do vencimento do título.' (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 06/06/2018.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Mora ex re. A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor, automaticamente, em mora.

Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento" (Código Civil Comentado, 4a ed. rev. ampl e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 389).

Portanto, os juros de mora, na situação posta em debate, devem fluir a partir do vencimento da dívida pactuada, instante em que o devedor é considerado descumpridor de suas obrigações, em evidente prejuízo ao credor.

Entretanto, tendo em vista que ação foi instruída com a atualização da dívida, realizada em 05/09/2019, esse deve ser o marco inicial para o computo dos juros de mora.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, apenas para que se estabeleça a atualização da condenação considerando como termo inicial para incidência de juros de mora a data do cálculo na inicial em 05/09/2019.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022